Tribunal: TJDFT
Processo: 0736457-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA em desfavor da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001230-49.2016.8.07.0001 iniciado contra J J R DE MELO ACOUGUE e GIVALDO RODRIGUES DE MELO, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. O curto espaço de tempo, com menos de 1 (um) ano, desde a última pesquisa SISBAJUD realizada é fator preponderante para análise do caso. Diante da ausência de provas que indique alteração na situação patrimonial dos agravados, uma renovação do pedido de SISBAJUD não possui aplicabilidade prática se ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido qualquer mudança fática da condição de insolvência dos devedores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.